Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DOMINGOS PINA COSTA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS PINA COSTA - CPF: 051.099.491-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Pasep. Ilegitimidade passiva. Incompetência da Justiça Estadual. Prescrição. Ônus da prova. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição em ação relativa a supostos desfalques em conta individual do Pasep. O recorrente contesta a sua legitimidade, sustenta a competência da Justiça Federal, defende a prescrição decenal a partir do saque e insurge-se contra a inversão do ónus da prova e a determinação de perícia.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falhas na gestão do Pasep; (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa; (
iii
) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de danos por desfalques no fundo; e (
iv
) analisar a distribuição do ónus da prova conforme a modalidade de saque questionada, à luz dos precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao Pasep, incluindo saques indevidos e má gestão, conforme a tese fixada no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A competência para processar e julgar causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula n. 42 do STJ, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal.

5. O prazo prescricional para
ações
de recomposição de valores do Pasep é de dez anos (art. 205 do CC) e o seu termo inicial é a data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular, em observância à teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva.

6. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a ciência inequívoca pelo titular, uma vez que mantém os registros das transações e possui melhores condições de comprovar os marcos interruptivos da prescrição.

7. Afasta-se a alegação de prescrição quando não há demonstração inequívoca de saque integral do valor principal ou de entrega de extratos detalhados pelo banco, sendo insuficiente para tal fim
o extrato
de abono salarial, verba de natureza distinta e constitucional.

8
. A manutenção da prova pericial permite que o juízo de primeiro grau identifique a modalidade do saque e aplique
corretamente
a distribuição do
ô
nus probatório na fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep
. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas envolvendo desfalques no Pasep administrado pelo Banco do Brasil.
3. O prazo prescricional decenal inicia-se com o saque integral do principal ou entrega de extratos detalhados, cabendo ao banco o ônus de comprovar a ciência inequívoca do titular. 4. O extrato demonstrando
unicamente
o pagamento de abono salarial não constitui prova de ciência inequívoca do saldo principal para fins de contagem do prazo prescricional.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II; LC n. 8/1970, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.150; STJ, Tema n. 1.300
;
STJ, Tema n. 1.387;
STJ,
Súmula n. 42; STJ, Súmula n. 77; TJMT, N.U 1040039-68.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1000202-98.2025.8.11.0034, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1000856-16.2024.8.11.0036, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão pro
ferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da Ação Ordinária n
.

1019048-96.2024.8.11.0003
, ajuizada por JOSÉ DOMINGOS PINA COSTA.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição, além de determinar a realização de perícia contábil, cujo custeio foi atribuído ao Banco réu.

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando que o Banco do Brasil atua como mero operador do PASEP, sendo a gestão do fundo de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à União Federal, conforme Decreto no 78.276/1976 e legislação superveniente. Invoca a Súmula 77/STJ e precedentes do STJ que reconheceriam sua ilegitimidade.

Defende também a incompetência da Justiça Estadual, sustentando que, sendo a União a verdadeira responsável pela gestão do PASEP, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal.
Sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que
o último saque da conta PASEP do agravado ocorreu em 06/09/2007, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição decenal, cujo termo inicial seria a data do saque ou, no máximo, da ciência presumida do saldo disponível.

No que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirma que
“
não houve comercialização de produto financeiro entre o BB e a parte autora, o que afasta qualquer natureza contratual, havendo apenas vínculo estatutário
”
. Argumenta que a inversão do ônus probatório seria indevida, pois o autor teria melhores condições de demonstrar o não recebimento dos valores mediante apresentação de contracheques e extratos bancários. Por fim, requer a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores.

Requer
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, a prescrição da pretensão e a inaplicabilidade do CDC, com consequente indeferimento da inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de
ID
268538750. O agravado não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão de
ID

274488373.

O feito foi suspenso por determinação d
o então relator Des. Sebastião Barbosa Farias no ID 277185356
, em razão da afetação do Tema 1.300/STJ, que tratava justamente da questão do ônus da prova em ações envolvendo contas do PASEP.

Sobreveio a juntada dos acórdãos proferidos pelo STJ nos REsp 2.162.198/PE e REsp 2.162.323/PE, com trânsito em julgado em 10/10/2025, fixando tese vinculante sobre a matéria
(
ID 327595876)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, observo que a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, ocasião em que se fixou a seguin
te tese:
“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”
.

Com efeito, embora o Banco do Brasil atue como administrador das contas individualizadas do PASEP, prestando serviço de arrecadação, contabilização e pagamento, conforme previsto no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante os participantes do programa quando se discute falha na prestação desse serviço, como é o caso dos autos, em que o autor alega a ocorrência de saques indevidos e má gestão de sua conta.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento firmado pelo STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para responder por dem
andas que versem sobre irregularidades na administração das contas do PASEP.
Nesse sentido, destaco precedente recente deste Tribunal:
“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em ações que discutem ausência de aplicação de rendimentos ou saques indevido
s
”

(N.U 1040039-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)
.

Ademais, a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal em ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, não se aplica ao caso, pois a discussão não se refere à política de rendimentos ou deliberações do Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim à conduta do banco na administração da conta.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil quando a causa de pedir está restrita à alegação de má administração da conta individual do PASEP, com supostos saques indevidos, como ocorre no caso em análise, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Noutro turno,
O agravante argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o litígio envolveria interesse direto da União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Entretanto,
conforme
a
discussão nos autos não envolve a União Federal, pois não se questiona a legislação instituidora do PASEP ou os critérios de cálculo e repasse definidos pelo Conselho Diretor, mas sim a atuação do Banco do Brasil como gestor da conta individual do participante
, devendo ser regida a competência estabelecida na súmula 42 do STJ: “
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”
.

Nesse tocante, eis a jurisprudência deste Tribunal: “
A competência da Justiça Estadual para julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil encontra-se consolidada pela Súmula n. 42 do STJ, que estabelece competir à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal
” (N.U 1000202-98.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Assim
,
a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

Quanto à prejudicial de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou que
“
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricio
nal decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
”
e que
“
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”
.

O agravante sustenta que a prescrição deve ser contada da data do último saque, ocorrido em 2007, o que tornaria prescrita a pretensão. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, que adotou a teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, exigindo a comprovação da ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta.

Este Tribunal tem
decidido
de forma reiterada
que o prazo decenal tem início na data em que o titular comprova a ciência do desfalque, não bastando a mera presunção de conhecimento pelo saque ou aposentadoria
:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação. Prescrição. Fundo Pasep. Prazo Decenal. Termo Inicial. Ciência Inequívoca do Desfalque. Teoria da
Actio
Nata. Aplicação do Tema 1.150 do STJ. Rediscussão de Matéria Já Decidida. Impossibilidade. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo, anulou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição e determinou o retorno dos autos para regular instrução em Ação Revisional de Recomposição de Conta do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais. II. Questão em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em definir se o marco inicial do prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em conta do PASEP é a data do saque ou a ciência inequívoca do prejuízo. III. Razões de Decidir

3. O STJ, no Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP é de dez anos (art. 205 do CC) e tem início na data em que o titular comprova a ciência do desfalque, não bastando a mera presunção de conhecimento pelo saque ou aposentadoria.

4. A ciência presumida não prevalece sobre a exigência de comprovação inequívoca, pois a teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva exige a efetiva percepção do dano para a contagem do prazo.

5. No caso, o Autor comprovou que apenas em 2024, com a obtenção de extratos e microfilmagens, tomou ciência das movimentações irregulares, inexistindo prova em contrário.

6. A alegação genérica de que os extratos estavam disponíveis desde 2008 não atende ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC, que incumbe a quem alega a prescrição demonstrá-la cabalmente.

7. A anulação da sentença e o retorno do processo ao primeiro grau não implicam juízo de procedência dos pedidos, mas asseguram a instrução probatória e a efetiva apreciação do mérito, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular comprova a ciência inequívoca do desfalque, não sendo suficiente a mera presunção de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 932, IV, “b”.
(N.U 1000856-16.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
Destacamos

Outrossim, para a escorreita análise do caso e
a exata compreensão do marco interruptivo, é imperioso distinguir a natureza das verbas creditadas. Segundo a Cartilha do PASEP, o
Abono Salarial
“
é um benefício constitucional (art. 239 da CF 1988), no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento
”

(BANCO DO BRASIL. Cartilha do PASEP. Disponível em:
https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf
. Acesso em: 22/01/2026. p. 22)
, tendo direito ao seu recebimento os trabalhadores cadastrados há
pelo menos cinco anos no PIS/PASEP
e que atendam todas as demais condições do art. 9o da Lei n. 7.998/1990.

No caso concreto, verifica-se que o extrato juntado pelo banco agravante nos autos de origem (ID 168674126), utilizado para tentar comprovar a ciência do autor, refere-se à operação identificada como “
PGTO ABONO C/C
:0551/10510
”
:

Tal rubrica
indica que o extrato
diz respeito exclusivamente ao valor do
abono salarial
, não havendo informações acerca do
saldo principal — este sim, o valor que deve ser efetivamente sacado para a constituição da ciência inequívoca acerca da má gestão dos fundos.

Esta distinção foi consolidada pelo STJ no
Tema 1387
, que definiu que

“
O saque integral do
principal
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”

Destacamos
.

A decisão supracitada esclarece que rendimentos e abonos são pagos anualmente e, se não sacados, incorporam-se ao principal. O
“
saque integral
”
refere-se ao esgotamento de todo o valor principal acumulado ao longo do relacionamento, momento a partir do qual não mais vencem novos rendimentos:

“
Rendimentos e abono salarial são pagos anualmente e, caso não sacados até o final do exercício de pagamento, incorporam-se ao
principal.

[...]

O saque integral, para fins desta questão federal, é o saque de todo o valor principal. O saldo do valor principal corresponde ao resultado do histórico da conta. Portanto, equivale àquilo que o BANCO DO BRASIL apurou como devido, pelos créditos e débitos, no decorrer de todo relacionamento. A partir dele, não mais serão vencidos novos rendimentos, na medida em que esses são apurados com base no saldo positivo do principal
”
(
vide inteiro teor do
REsp n. 2.214.879/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025.).

Portanto, a ciência inequívoca deve ser constatada a partir do saque integral do
principal
ou da disponibilização efetiva dos extratos, ônus que incumbe ao Banco do Brasil. Conforme restou decidido no julgamento do Tema 1387:

“
Via de regra
, o emprego do viés subjetivo da
actio
nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito.

Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio ‘comprovadamente’ deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.

Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo.
”

Assim sendo, inexistindo nos autos documentação que demonstre o saque integral do principal ou a entrega de extratos detalhados
ao agravado

há mais de dez anos do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, rejeito a alegação de prescrição.

Ademais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não houve comercialização de produto financeiro, mas apenas vínculo estatutário.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.300, estabeleceu critérios específicos para a distribuição do ônus da prova nas ações que envolvem contestação de saques em contas individualizadas do PASEP. A tese fixada foi a seguinte: “
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
”.

No caso dos autos, a decisão agravada deferiu genericamente a inversão do ônus da prova, sem especificar a modalidade de saque questionada
.
Contudo, considerando que o julgamento do Tema 1.300 ocorreu posteriormente à prolação da decisão de primeiro grau e que a matéria será necessariamente enfrentada na fase instrutória, não vislumbro prejuízo ao agravante que justifique a reforma da decisão neste momento processual.

Com efeito, a decisão agravada determinou a realização de prova pericial para apuração das irregularidades alegadas pelo autor, o que permitirá ao juízo de primeiro grau aplicar corretamente os critérios estabelecidos pelo STJ no Tema 1.300, distribuindo o ônus da prova conforme a modalidade de saque identificada na perícia.

Ademais, registro que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de observância dos critérios fixados no Tema 1.300:
“
A distribuição do ônus da prova deve observar o critério fixado no Tema 1.300/STJ, sendo do autor quando se tratar de saques por crédito em conta ou folha de pagamento (FOPAG), e do réu quando se tratar de s
aques presenciais
”

(N.U 1040039-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

Assim, embora a decisão agravada não tenha especificado a forma de distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque, tal questão poderá ser adequadamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau quando da análise da prova pericial, não havendo, por ora, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção desta Corte.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria arguida, registro que todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas, seja de forma explícita ou implícita, permitindo a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, caso a parte entenda necessário.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026